Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pela Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na forma do art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403